Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702810-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: M2F CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSORCIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. INTEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. VENDA DE COTA DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO RÉU. PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei n° 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu artigo 5°, prevê que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 1.1. Nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração”. 1.2. Se o advogado não poderá postular em juízo, tampouco poderá ser considerado intimado de ato processual sem procuração. 2. O Magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 3. Não é possível acolher os argumentos de defesa do réu sem lastro probatório capaz embasar seus argumentos. 3.1. A apresentação de simulações e dados estatísticos não é suficiente para demonstra a promessa de contemplação na venda de cota de consórcio. 4. Recurso conhecido, mas não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 379, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, diante da ausência de motivação e de fundamentação da decisão e por negativa de prestação jurisdicional. Aponta divergência jurisprudencial, com julgados do STJ, TJSP e TJMG, acerca da necessidade de aclaramento de ponto essencial, sob pena de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 107, 113 e 422, todos do Código Civil, suscitando a existência de inúmeras violações contratuais, motivo pelo qual deve ser aplicada todas as penalidades previstas no contrato de parceria firmando entre as partes. Articula afronta a boa-fé contratual. Afirma que o contrato de parceria exige não só a venda de consórcio, mas sim a venda regular e lícita de consórcios, a fim de que sejam devidas as comissões ao recorrido, o que não ocorreu. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELE COSTA DE CARVALHO, OAB/DF 25.627. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 379, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o STJ já assentou que é “pacífico o entendimento desta Corte de que não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgRg no REsp n. 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022). Veja-se, também, o AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023. Registre-se, ainda, que “no que tange à alegação de divergência relativa ao acolhimento ou não de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, esta Corte já se manifestou no sentido de que a constatação de divergência na aplicação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto” (AgInt nos EREsp n. 1.965.910/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). O recurso especial também não deve subir em relação à indicada ofensa aos artigos 107, 113 e 422, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELE COSTA DE CARVALHO, OAB/DF 25.627. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028